Tribunal: TJSP
Processo: 1012797-57.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EXTINÇÃO PROCESSUAL. Produção antecipada de provas. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Manutenção, sob fundamento diverso. É possível a propositura de ação autônoma de produção de prova. In casu, não comprovada a validade do prévio pedido administrativo. Requerimento formulado pela autora via PROCON em que, por não reconhecer a avença,

Ementa:
EXTINÇÃO PROCESSUAL. Produção antecipada de provas. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Manutenção, sob fundamento diverso. É possível a propositura de ação autônoma de produção de prova. In casu, não comprovada a validade do prévio pedido administrativo. Requerimento formulado pela autora via PROCON em que, por não reconhecer a avença, pretende o cancelamento do contrato e restituição das parcelas pagas. Resposta da instituição bancária informando regularidade na contratação, finalizada há mais de 5 anos. Pedido administrativo inválido para o propósito da presente ação. Finalidades diversas entre o requerimento administrativo e a mera apresentação do documento. Precedentes. Extinção processual mantida. RECURSO DESPROVIDO.